Tribunal: TJDFT
Processo: 0744748-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA E UTILIZADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE.
1. A prova pericial inútil ou desnecessária, requerida com base em suposta falsidade documental, deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Inexistindo elementos aptos a colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido.
3. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Precedentes.
3.1. Proposta a ação contra o consumidor e no foro do domicílio deste, descabida alegação de incompetência territorial do juízo com base em suposta cláusula de eleição de foro que poderia ter sido avençada no contrato de empréstimo discutido.
4. Não há falar em inépcia da inicial, haja vista que sobressai pedido certo e determinado com a discriminação do valor cobrado, além de que dos fatos narrados na petição inicial decorrem logicamente os pedidos.
5. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir da petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
6. Na ação de cobrança, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, isto é, à soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação, nos termos do art. 292, inc. I, do CPC.
7. O autor explicou a dinâmica dos fatos, sustentando a regularidade da contratação do empréstimo mediante uso de senha pessoal em terminal eletrônico, sendo que o crédito foi depositado e utilizado em benefício da ré apelante.
8. A impugnação genérica da ré não explicou o crédito recebido em sua conta ou a sua utilização, limitando-se, basicamente, a questionar a validade da contratação, o que ficou evidenciado.
9. Diante da disponibilização do crédito, ainda mais quando de elevada monta, a primeira iniciativa que se espera do correntista que afirma não ter celebrado o empréstimo, seria devolver os valores que recebeu de forma indevida. O uso do crédito configura, no mínimo, aquiescência ao contrato de mútuo, não podendo, após consumado esse comportamento, reclamar fraude, em conduta manifestamente atentatória à boa-fé objetiva, na modalidade venire contra factum proprium.
10. De acordo com o STJ, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. Precedentes.
11. Comprovado, documentalmente, que houve a contratação da cédula de crédito bancário, não há como admitir a assertiva de fraude, no caso, sequer crível, considerando que o valor do empréstimo foi integramente usado em benefício do mutuário.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida.